Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-29.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005193-29.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES LIMA - CPF: 266.505.148-61 (APELANTE), GUSTAVO RIBEIRO TERUEL - CPF: 053.465.661-71 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), ESTE JUÍZO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO FRANKLIN DA SILVA - CPF: 028.306.002-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO
– FALHA NA INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA REIVINDICAÇÃO – DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO BASEADA EM EQUÍVOCO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
2.
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROPRIETÁRIO DO BEM, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ, TIVESSE CIÊNCIA SOBRE A EVENTUAL UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSPORTE EM ATIVIDADE ILÍCITA – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Identificação incorreta da placa do veículo impede a adequada intimação do proprietário legítimo, cerceando-lhe a oportunidade de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que se impõe a anulação das decisões proferidas com base em tal equívoco que, num primeiro momento, decretou o perdimento do bem e, num segundo, negou o pedido de restituição, eis que configuram violação ao direito de propriedade.

2. A restituição do veículo apreendido é medida que se impõe, porque restou comprovado que seu proprietário, na condição de terceiro de boa-fé, não tinha ciência sobre o eventual emprego do bem para a traficância; utilização essa que sequer restou comprovada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo terceiro
FERNANDO MENDES LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum /MT nos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 1005193-29.2023.8.11.0086, que
julgou improcedente
o pedido de restituição do veículo Honda Biz 125, cor Branca, Placa RAS6I06, Ano/Modelo 2021, apreendido em posse de terceiro,
Leonardo Franklin da Silva,
durante uma operação policial, sob o fundamento de que a sentença proferida nos autos em que o referido objeto foi apreendido já havia transitada em julgado (
vide
ID. 195955687).

Nas razões recursais de ID. 195955698, o apelante argumenta, em suma, que o citado veículo foi apreendido enquanto estava com o convivente de sua filha,
Thainá da Costa Lima
, durante uma abordagem policial que resultou na descoberta de entorpecentes, sem que houvesse má-fé por parte de
Fernando
.

Aduziu ainda que em decorrência de erros processuais, incluindo a incorreta identificação da placa do veículo, impediram a correta intimação do apelante/proprietário para reivindicar o bem.

Assim, alegando que a sentença desconsiderou a propriedade legítima e a boa-fé do apelante – eis que não tinha ciência da utilização do bem em prática ilícita –, além de ignorar o erro de registro da placa do veículo, o que resultou na falta de sua intimação adequada, o apelante postula seja acolhida a preliminar levantada, declarando a nulidade da sentença e remetendo o processo ao juízo de origem para novo julgamento.

Alternativamente, pugna a
reforma do
decisum
com a restituição do veículo Honda Biz 125, branco, placa RAS6I06, ano/modelo 2021, isentando-se o proprietário/apelante de quaisquer custas relacionadas à estadia do veículo no pátio e outras taxas decorrentes da apreensão.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 195956652, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Lado outro, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do apelo
(ID. 202737183), conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário
– Apelação Criminal – Pedido de Restituição de Motocicleta – Sentença condenatória que determinou o perdimento de motocicleta que não está apreendida nos autos da ação penal – Confusão sobre o número da placa da motocicleta apreendida resultou no perdimento de outra motocicleta, alheia aos fatos – Procedência – Trânsito em julgado da sentença após julgamento de recurso de apelação pelo TJMT, sem qualquer correção do erro material – Necessária devolução da motocicleta apreendida ao seu legítimo proprietário, o ora apelante –
Providência ‘de ofício’
– Necessidade de desvinculação da motocicleta indicada equivocadamente na sentença –
Pelo provimento do recurso, com determinação de providência ‘de ofício’
”.

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira do Gabinete 02, pertencente à 2a Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RITJ/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024